Tribunal: TJMT
Processo: 0001994-26.2015.8.11.0044
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001994-26.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSANGELA LIMA DA ROCHA GARCIA - CPF: 006.692.191-00 (APELANTE), JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:

- DIREITO PÚBLICO AMBIENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM DANO MORAL COLETIVO E OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL– NÃO CONHECIMENTO - DANO MORAL COLETIVO –NÃO CONFIGURAÇÃO –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As alegações de ausência de nexo de causalidade porque a Apelante nunca foi proprietária do lote onde ocorreu o desmate, e de nulidade do processo administrativo, não foram alegadas na instância de origem, não podendo ser conhecidas tais teses, por se tratar de inovação recursal, caracterizando supressão de instância.

2.

O Relatório Técnico do órgão ambiental aponta dano passível de recuperação e não há demonstração de intranquilidade social, não configurando dano moral coletivo.

3. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Rosangela Lima da Rocha Garcia contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 0001994-26.2015.8.11.0044, a qual julgou procedente o pedido, condenando a Apelante ao pagamento de danos morais coletivos em R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como na obrigação de obter as licenças ambientais para regularização da propriedade

no prazo máximo de 30 dias; se abster de desmatar ou proceder a quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilizar as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes; juntar, no prazo de 60 (sessenta) dias, o Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRAD), com as adequações eventualmente indicadas pela SEMA; subsidiariamente, caso a obrigação de apresentação do PRAD for impossível total ou parcialmente e não seja possível o cumprimento específico por terceiro, condenou ao pagamento de indenização quantificada em valor a ser identificado por perícia, em liquidação de sentença.

A ação foi ajuizada em razão da constatação de desmatamento de 39,34 hectares de vegetação nativa, sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente, no local denominado Assentamento Boa Vista, no município de Paranatinga/MT.

A apelante alega que nunca possuiu lote e nem residiu em referido Assentamento; que o Auto de Infração foi lavrado com informação de uma unidade consumidora em seu nome, contudo, não foi confirmada a titularidade de unidade consumidora junto à concessionária de energia elétrica.

Afirma que não teve defesa nos autos.

Narra que sempre trabalhou como cozinheira em fazendas da região, mas nunca possuiu qualquer área, inexistindo nexo de causalidade.

Alega que no processo administrativo não houve defesa.

Requer a reforma da sentença e, caso seja mantida, a redução do dano moral coletivo fixado.

Contrarrazões no Id 219343707, alegando que as teses da apelação tratam de inovação recursal, porque não foram alegadas na contestação.

Aponta que o Auto de Infração, Termo de Embargo e de Interdição, apontam a apelante como proprietária da área e não houve comprovação de que não o seja.

Impugna as demais teses recursais, pleiteando o desprovimento do recurso.

Decorreu o prazo da Procuradoria Geral de Justiça sem manifestação.

Posteriormente foi juntada a manifestação Id 234322169, da Procuradoria de Justiça, todavia, não é relativa a este processo, tratando-se de parecer relativo ao RAC no 1000904-53.2020.8.11.0023, em que é Apelante Sebastião Alves da Silva.

Deve a secretaria promover ao desentranhamento desta manifestação neste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Defiro os benefícios da justiça gratuita à apelante, diante da comprovação mediante a juntada da CTPS, cujo contrato de trabalho vigente demonstra a hipossuficiência econômica alegada.

Foi detectado o desmate de 182,62 hectares em quatro lotes localizados no Assentamento Boa Vista, no município de Paranatinga/MT, conforme auto de infração no 681509/D, termo de embargo/interdição no 608197 e relatório de apuração de infração administrativa no 29/2012, elaborados por agentes de fiscalização do IBAMA.

Consta dos autos que não foi identificado o proprietário de um dos lotes, e dos outros três a identificação do proprietário ocorreu mediante contato do IBAMA com a CEMAT (à época), que identificou o titular cadastrado do relógio medidor de cada lote.

Nesta ação, discute-se o desmate ocorrido no lote informado de propriedade da apelante, numa área de 39,34 hectares.

A apelante alega que não é proprietária de nenhum lote em referido assentamento, como também nunca residiu no assentamento, trabalhando como cozinheira em fazendas da região.

Constata-se que a Apelante foi citada pessoalmente, comparecendo no Fórum de

Paranatinga, momento em que declarou que não tinha condições de contratar advogado. (fl.29 do Id 219342179).

Diante da informação da Apelante, o juízo nomeou a Defensoria Pública, que apresentou contestação por negativa geral.

Portanto, a apelante estava ciente da ação ajuizada em seu favor, recebeu cópia, conforme consta da certidão positiva acima mencionada.

Agora, em recurso de apelação, tece razões recursais inovadoras, não alegadas na primeira instância.

Com isso, razão assiste ao Ministério Público, em suas contrarrazões, ao alegar inovação recursal, que impede a análise das teses recursais, sob pena de caracterizar supressão de instância.

A matéria de defesa deve ser alegada na contestação, sendo vedada, no recurso, apreciar matérias não alegadas perante o juízo de primeiro grau.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Verifica-se a supressão de instância quando o pedido apresentado em sede de apelação não foi previamente arguido no juízo de origem.

2. Recurso não conhecido.

(N.U 1001065-29.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

DIREITO AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA SISFLORA CC-SEMA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Se a questão relativa à nulidade do procedimento administrativo sequer foi alegada na instância de origem, é certo que a referida tese não pode sequer ser conhecida, por se tratar de patente inovação recursal, o que é inadmissível, diante da afronta ao princípio do duplo gral de jurisdição.

(...)

Recurso conhecido em parte e desprovido. Não conhecido quanto a preliminar de nulidade do procedimento administrativo.

(N.U 1000098-80.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRABALHO – INVALIDEZ NÃO COMPROVADA – PLEITO DE EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL - PERÍCIA REALIZADA NOS AUTOS - APRECIAÇÃO DE PROVA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

A tese de prejudicialidade entre as demandas indenizatória e previdenciária se trata de inovação recursal, por não ter sido objeto de discussão perante o Juízo de primeiro grau, situação que contraria os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o decisum foi proferido em observância à perícia realizada no bojo do processo, após ter sido devidamente apreciada pelo julgador de primeiro grau.

(N.U 1014308-70.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

Desta forma, não comporta conhecimento a alegação de ausência de nexo de causalidade e irregularidades no processo administrativo.

Com relação ao dano moral coletivo, contudo, em que a apelante pleiteia ao menos a sua redução, observa-se que se trata de desmate sem autorização do órgão competente de 39,43 hectares, somente detectado mediante sobrevoo por agentes de fiscalização do Ibama.

Com isso, fica evidente que não gerou comoção social, intranquilidade, ou alterações significativas na ordem extrapatrimonial coletiva.

Além disso, no relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental no 29/2012 , o agente ambiental federal assinalou que se trata de dano recuperável, não caracterizando dano moral o desmate ilegal, por si só.

É importante enfatizar que nem todo ato ilícito configura uma violação aos valores de uma comunidade. Para que o dano moral coletivo seja configurado, é necessário que o fato transgressor tenha significância razoável e ultrapasse os limites da tolerabilidade.

Nesse sentido, destaca-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL -
IMPROCEDÊNCIA, APENAS, DO PEDIDO DANO MORAL AMBIENTAL COLETIVO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO DANO AMBIENTAL
- MATÉRIA AMBIENTAL É IMPRESCRITÍVEL (TEMA 999/STF) - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - ARMAZENAMENTO E EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES - DANO MATERIAL AMBIENTAL DEVIDO -
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
.

(...)

5.
O dano moral coletivo só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo, o que não restou configurado
. 6. Recurso de Apelação provido em parte.” (N.U 0001902-63.2014.8.11.0018, Desa. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

(g.n.)

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. FLORESTA NATIVA. FORA DE RESERVA LEGAL. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CARACTERIZADOS AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

Recurso desprovido.

(N.U 1000956-61.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA - DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO - FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA NÃO DEMONSTRADA - DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRAD - PRECEDENTES NO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - APELO MINISTERIAL DESPROVIDO - APELO DO PARTICULAR PROVIDO EM PARTE.

(...)

3. Comprovado o dano ambiental e não tendo sido demonstrada a impossibilidade da recuperação da área degradada, mostra-se correta a sentença no ponto em que impôs a obrigação de recompor a área e, em liquidação, caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento.

4. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

5. Recurso ministerial desprovido. Apelo do particular provido em parte para excluir a condenação ao dano moral coletivo.

(N.U 0000985-58.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Desta forma, deve ser suprimida a condenação ao dano moral coletivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de afastar a condenação da apelante ao dano moral coletivo fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024